Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711826-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Pirajuva/MG. A agravante alega, em síntese, que: 1) iniciou a presente liquidação provisória de sentença coletiva pautada em decisão proferida no REsp 1.319.232 (Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A), que condenou o agravado à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%; 2) o processo teve trâmite normal com a citação do Réu, apresentação de contestação, extratos e cálculos, apresentação de impugnação à contestação e cálculos, sendo suspenso pelo Tema 1057. Retomada a marcha processual, foi proferida a decisão agravada, ID: 86939452, declinando a competência para a Comarca de Pirajuba/MG; 3) o REsp repetitivo 1.391.198/RS (Temas 723 e 724) reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal; 4) não é possível o declínio da competência de ofício (Súmula 33/STJ); 5) é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC/2015 53 III a). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarada a competência da 21a Vara Cível de Brasília. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que há diversos precedentes deste E. Tribunal reconhecendo a possibilidade de ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva no Distrito Federal (por ser o local da sede do Banco do Brasil), bem como a impossibilidade de declinação da competência territorial de ofício. Nesse sentido: “(...) 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista. 2. Nos termos da súmula 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, "a", estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. (...)” (Acórdão 1327883, 07494535320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de indevida remessa dos autos a outro juízo, retardando a prestação jurisdicional. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos à Comarca de Pirajuva/MG. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator